Tribunal: TJES
Processo: 5008183-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008183-63.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

RECORRIDO: ESTEVAO MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008183-63.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

RECORRIDO: ESTEVAO MARTINS DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE HISTÓRICO ESCOLAR DEFINITIVO APÓS CONCLUSÃO DO CURSO. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA REGISTRO PROFISSIONAL. DEMORA INJUSTIFICADA DE QUASE TRÊS ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da instituição de ensino que busca a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, para reduzir o valor fixado pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Atraso excessivo e injustificado na emissão do histórico escolar definitivo, documento formal indispensável para registro profissional. Verificação da existência de falha na prestação do serviço educacional, responsabilidade objetiva da instituição e configuração de dano moral indenizável. Análise da razoabilidade do quantum arbitrado na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de emissão do histórico escolar no prazo razoável configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
A disponibilização de informações acadêmicas em ambiente virtual não supre a exigência legal e administrativa do documento oficial, com assinatura e autenticação da instituição de ensino.

A impossibilidade de registro profissional impede o egresso de exercer a profissão, afetando sua vida acadêmica, profissional e econômica. A demora de quase três anos ultrapassa qualquer parâmetro de razoabilidade, configurando dano moral, uma vez que gera frustração, angústia, insegurança e prejuízos evidentes à dignidade do recém-formado.

A indenização arbitrada em R$ 15.000,00 mostra-se exorbitante, devendo ser ajustada conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais (Enunciado 32), fixando-se em R$ 3.000,00, quantia suficiente para compensar o abalo e cumprir a finalidade pedagógica, conforme enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1)
A instituição de ensino responde objetivamente pela emissão tardia e injustificada de documentos essenciais à vida profissional do aluno, notadamente o histórico escolar definitivo, cuja retenção indevida impede o exercício da profissão e configura dano moral.
2)
Adequação da exorbitante indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante, com base na jurisprudência pátria e nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora que concluiu o curso de Bacharelado em Educação Física em junho de 2022, porém a instituição de ensino requerida não lhe forneceu o histórico escolar definitivo, documento indispensável para o registro profissional perante o órgão competente. Sustenta que a injustificada retenção do documento inviabilizou o regular exercício de sua atividade profissional, ocasionando-lhe prejuízos de ordem moral.

Diante disso, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço e da omissão injustificada da instituição de ensino.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
DETERMINAR
à requerida, ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO, que entregue o histórico escolar ao autor no prazo de 10 (dez) dias, sobre pena de multa diária de R$500,00.
CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$15.000,00 a título de indenização por danos morais. O valor da condenação deverá ser atualizado pela ferramenta disponibilizada pelo TJES no link
https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/
, sendo o fator de atualização o “índice do TJES” a partir da data desta sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

O Recurso Inominado foi interposto por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., visando a reforma da sentença que a condenou a entregar o histórico escolar no prazo de 10 dias e a pagar R$15.000,00 por danos morais. A recorrente alega que a sentença deve ser reformada, pois não houve omissão ou ato ilícito; o recorrido já estava de posse de documentos análogos (como declaração de conclusão e certidão de colação de grau), além do próprio diploma há mais de um ano, e o histórico escolar já estava acessível no ambiente virtual (Aluno Online NG). Argumenta que a parte recorrida não comprovou nenhum prejuízo concreto (ônus da prova do art. 373, I do CPC), e que a situação configura mero dissabor cotidiano, não passível de indenização moral.
Ad argumentandum tantum
, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do quantum indenizatório de R$15.000,00 por considerá-lo descomedido e desproporcional.

Contrarrazões Recursais apresentadas no Id. nº 17018028.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos e o conjunto probatório produzido, verifica-se que o requerente concluiu o curso de Bacharelado em Educação Física em junho de 2022 e, até o ajuizamento da presente demanda, em abril de 2025, ou seja, quase três anos depois, ainda não estava na posse do histórico escolar definitivo, documento imprescindível para o exercício regular de sua profissão.

A justificativa apresentada pela instituição de que o processo de expedição seria “complexo e demorado” não se sustenta, tampouco pode servir de escudo para amparar atraso tão excessivo e injustificado. Trata-se de documento simples, cuja emissão é rotina administrativa da própria instituição, e cujo prazo de três anos extrapola, em muito, qualquer parâmetro de razoabilidade.

Importa salientar que a existência de ficha online do aluno ou acesso virtual às informações acadêmicas não supre a necessidade de expedição formal do histórico escolar, documento exigido por conselhos profissionais e outras instituições, sendo indispensáveis o carimbo, a assinatura e a autenticidade da instituição de ensino. Assim, o documento digital não atende às formalidades legais e administrativas requeridas ao egresso.

As informações acadêmicas são integralmente armazenadas e geridas pela própria instituição, que possui o dever legal e contratual de fornecê-las de maneira eficiente e tempestiva após a conclusão do curso. A demora verificada no caso concreto configura evidente falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A impossibilidade de inscrição no conselho profissional — requisito essencial para o exercício da atividade — constitui, por si só, obstáculo direto ao início da carreira do requerente, afetando de modo significativo sua vida profissional e econômica. A negligência da requerida resultou em atraso de três anos na entrada do consumidor no mercado de trabalho, o que ultrapassa, e muito, o mero dissabor cotidiano.

A frustração vivenciada pelo recém-formado que, após anos de dedicação, investimento financeiro e expectativas legítimas, vê-se impedido de exercer a profissão para a qual se qualificou devido à falha administrativa da instituição, gera angústia, estresse, insegurança e sentimento de impotência, violando direitos da personalidade e configurando dano moral indenizável.

Coaduno, portanto, com o entendimento lançado pelo juízo de origem quanto à procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais:

É fato incontroverso nos autos que a requerida não forneceu o histórico escolar definitivo ao requerente em tempo razoável. A defesa da instituição de ensino se limitou a argumentar sobre a disponibilização do diploma, documento distinto do pleiteado e que, segundo a narrativa inicial, não foi suficiente para o registro no conselho profissional. A requerida não apresentou qualquer prova de que tenha entregue o histórico escolar, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

[...]

A conduta da requerida ultrapassa o mero dissabor. A frustração de um recém-formado que, após anos de dedicação e investimento, se vê impedido de ingressar no mercado de trabalho por uma falha burocrática da instituição de ensino, gera inegável angústia, estresse e sentimento de impotência. A ofensa à legítima expectativa de exercer a profissão para a qual se qualificou é suficiente para caracterizar a lesão a direito da personalidade.

Configurados o ato ilícito (atraso excessivo e injustificado), o dano (presumido) e o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, para atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Assim sendo, fixo a indenização por danos morais em R$5.000,00 (três mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pela recorrida sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$5.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data da prolação da sentença), somente da taxa Selic.

Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)